Tribunal: STF
Processo: HC 61012
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
-HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A INCLUSAO DO
PROCESSO, QUANTO AOS PACIENTES, EM SESSAO DE JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI, EM RAZÃO DA REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
-PARA DECIDIR SOBRE O EXCESSO DE PRAZO ALEGADO E INCOMPETENTE O
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, RAZÃO POR QUE, AO
DECLARA-LO, NÃO COMETEU QUALQUER ILEGALIDADE.
-QUANTO AO PRETENDIDO EXCESSO DE PRAZO, SE EXISTENTE, EMANA DE JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU, SENDO ESTA CORTE INCOMPETENTE PARA APRECIA-LO EM
HABEAS CORPUS ORIGINARIO (ART. 119, I, "H", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PEDIDO INDEFERIDO.